Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740308-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO CINEZIO DA SILVA AGRAVADO: AGOSTINHO MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEVERINO CINEZIO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0706495-68.2024.8.07.0014, que indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, ora recorrente. O agravante narra que “não tem mais esses valores declarados no IRPF 2023 e 2024, pois adquiriu as unidades em que loca para pagamento do plano de saúde dele e da ex-esposa, mas cedeu os direitos ao Agravado para continuar sua trajetória de vida e o Agravado não contra prestacionou os valores dos imóveis” Aduz que “ao declarar suas condições de hipossuficiente o fez, sem qualquer mácula, a uma por estar aposentado, doente e sem condições financeiras, a duas por estar com tratamento médico, do qual já se encontra debilitado e não consegue junto ao Estado remédio para seu quadro clínico deficitário”. Requer a concessão da liminar para conceder a gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que o recurso preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID 64378413), bem como gastos com pensão alimentícia, e da doença (ID 64378418) que acomete o recorrente, entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não conseguiria arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Registre-se que a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, juntada nos autos, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Portanto, até que se julgue o presente agravo de instrumento, analisando-se a impugnação apresentada pelo réu/agravado em sua contestação, entendo que há possibilidade de dano de difícil reparação ao agravante, caso não se defira a medida liminar, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à necessidade de deferimento da liminar, a fim de garantir que o processo não seja extinto em razão do não recolhimento das custas. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para conceder a GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador